Tribunal: TJSP
Processo: 2266718-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA – Decisão agravada que reitera decisão anterior que deferiu produção de prova pericial e atribuiu ao requerente o ônus financeiro dos honorários do perito – Preclusão temporal – Intempestividade – Liminar revogada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2266718-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SUSAN COSTA,
OMAR DE ALMEIDA e AMOS PEREIRA DOS REIS, é agravada DAYSE LUCI
CHETA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266718-97.2019.8.26.0000 -Voto no 46690
2-et
COMARCA:
SÃO PAULO F. CENTRAL 19a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): OMAR DE ALMEIDA E OUTROS
AGRAVADO(S): DAYSE LUCI CHETA
JUIZ(A): CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
VOTO No 46690
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA Decisão agravada que
reitera decisão anterior que deferiu produção de prova pericial
e atribuiu ao requerente o ônus financeiro dos honorários do
perito
Preclusão temporal Intempestividade Liminar
revogada Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 541,
que manteve a necessidade da produção de prova pericial, atribuindo ao
requerente o ônus do depósito dos honorários, considerando que inexistiu
excesso nos honorários fixados pelo perito, em ação de arbitramento e cobrança
fundada em honorários advocatícios. Os agravantes sustentam, em síntese, a
desnecessidade da prova pericial eis que juntaram documentos suficientes que
comprovam a atuação como advogados da agravada; não pretendem a produção
de referida prova, já que a ação é conjunta dos três advogados que litigam e não
pleitearam valores diversos entre si, pois atuam no mesmo escritório e resolvem-
se entre si, sendo que a divisão de valores a cada advogado não fez parte do
pedido inicial; alternativamente, que o custeio da prova seja da agravada, pois foi
quem requereu a perícia.
O recurso foi processado no efeito suspensivo (fls.
551), sem resposta (fls. 555).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266718-97.2019.8.26.0000 -Voto no 46690
3-et
A ação originária do presente recurso foi proposta
pelos agravantes visando haver valores, tendo em vista os serviços advocatícios
que teriam sido prestados à agravada entre o ano de 2000 a 2015, durante toda a
fase de conhecimento da ação de indenização por danos morais e materiais no
053.00.023790-9 (no 0023790-54.2000.8.26.0053), que tramitou na 7a Vara da
Fazenda Pública da Capital, em defesa da agravada. Os agravantes alegam que
foram destituídos de sua função sem seu conhecimento, tendo a agravada
contratado outro profissional que poderá se beneficiar do trabalho inicialmente
desenvolvido pelos agravantes. Por isso, sustentam serem credores do
percentual de 30% dos êxitos obtidos na referida ação.
De início, pelo r. despacho de fls. 95 dos autos
originais, as partes foram intimadas a manifestarem se tinham provas a produzir,
tendo a agravada requerido prova pericial. Proferido despacho que deferiu
referida prova (fls. 100/1
autos originais), os agravantes juntaram cópia de
contrato de honorários firmado entre as partes e pugnaram pelo julgamento
imediato do feito (fls. 130/1 autos originais). A magistrada de primeiro grau
reapreciou a questão e manteve a necessidade de realização de prova pericial,
por entender que o contrato trazido pelos agravantes não comprovou que a
contratação corresponderia à ação na qual pretendem o recebimento dos
honorários, e designou o ônus pericial aos agravantes (fls. 145/8
autos
originais).
No caso, a r. decisão passível de agravo é a prolatada
aos 06/6/2019, com disponibilização no DJE em 11/6/2019, considerando data da
publicação o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 12/6/2019. Assim, o prazo
recursal, na espécie, expirou em 05/7/2019, considerando que não houve
expediente nos dias 20 (Corpus Christi) e 21, acarretando a preclusão temporal
quanto a alegação de desnecessidade da prova pericial, bem como ao ônus
financeiro da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266718-97.2019.8.26.0000 -Voto no 46690
4-et
Com efeito, nos termos do art. 1.015 c/c 1.003, §5o, do
CPC, as decisões interlocutórias são passíveis de impugnação por meio de
agravo, no prazo de quinze dias úteis, cujo inconformismo manifestado
posteriormente (pedido de reconsideração) não tem o condão de devolver o
prazo recursal.
Deste modo, não cuidando os agravantes de observar
o prazo legal para a interposição do recurso, e tendo em vista que a reiteração de
decisão acobertada pela preclusão temporal não tem o condão de devolver aos
requerentes o prazo recursal para impugná-la, referida circunstância impede o
conhecimento da matéria questionada, revogando-se a liminar anteriormente
concedida às fls. 551.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator